Tribunal: CARF
Processo: 16682.721524/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721524/2017-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.316 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 183 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SC de fls. 163 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 120, nos moldes do AI de fls. 108.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“Trata o presente processo de contestação ao lançamento, mediante Auto de Infração,
às folhas 108 a 112, de Multa Isolada de 50%, no valor de R$ 474.953,15, aplicada em
decorrência da homologação parcial da compensação, solicitada em 18 de dezembro de
2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721524/2017-01

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.316 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721524/2017-01

No Termo de Verificação Fiscal, às folhas 106 a 107, a autoridade fiscal esclarece que a
contribuinte solicitou, na Declaração de Compensação (Dcomp) no
22499.24481.181212.1.7.08-4618 (folhas 2 a 5) compensação, a qual, mediante
Despacho Decisório (DD), às folhas 28 e 29, formalizado no processo administrativo
fiscal no 16682.720406/2012-62, com fundamento no Parecer Conclusivo Demac-RJ no
136/2013 (cópia às folhas 06 a 27), foi parcialmente homologada, configurando
compensação indevida.
Relata a autoridade fiscal que, ciente da homologação parcial da compensação, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (folhas 57 a 70), cuja
apreciação pela Delegacia de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I, foi pela
manutenção do resultado do DD. Por conseguinte, a interessada apresentou Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), cópia às folhas 71 a
105, o qual ainda não se pronunciou.
Inconformada com o lançamento da multa isolada, a contribuinte apresentou
Impugnação, às folhas 120 a 147, na qual, após a descrição dos fatos, expõe suas razões
de contestação.
Sob o título Da ausência de fundamento para imposição de multa, a interessada suscita a
nulidade do lançamento, alegando ausência de fundamentação legal.
Argumenta a interessada que:
[...] a retroatividade benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela MP 656/14
causa a ausência de fundamentação legal a amparar a pretensão fiscal de imposição da
multa do §17, no período entre a sua inclusão pela Lei 12.249/10 (14/06/2010) e a
edição da MP 656/14 (08/10/2014), posteriormente convertida na Lei 13.097/15.
A contribuinte alega, como mais um motivo de nulidade do lançamento, o fato de que o
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (na redação dada pela Lei no 12.249/2010,
a qual se limitava à referência ao parágrafo 15 do mesmo dispositivo legal)
fixava que a multa seria cobrada com base no valor do crédito utilizado e não do débito.
Como a autoridade fiscal utilizou como base de cálculo o valor do débito, o lançamento
estaria em desacordo com a disposição legal aplicável aos fatos geradores em comento,
ocorridos em dezembro de 2012. Em sua defesa cita julgados do STJ.
Em Da ausência de constituição definitiva do crédito - art. 151,III, CTN, a contribuinte
referindo-se ao processo administrativo no 16682.720406/2012-62, defende que
“enquanto não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário, o que se dá com o
término do processo administrativo, permanece a exigibilidade do crédito suspensa” e
afirma que “o recurso voluntário interposto [...] tem efeito suspensivo o que, de per si,
impede a adoção de qualquer conduta por parte do Fisco no sentido de ser efetuado
lançamento como aquele objeto da presente impugnação, sendo totalmente descabida a
autuação ora perpetrada”. Argumenta que é mister que seja reconhecida a ausência de
constituição definitiva do crédito tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de
ofensa ao artigo 142, do CTN. Diante disso, reclama que não houve observância da
segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório.
No tópico Da desproporcionalidade da multa imputada - Tripla apenação sobre um
mesmo fato jurídico tributário, a contribuinte alega a desproporcionalidade da aplicação
da multa isolada de 50%, ora em litígio, pois estaria sendo triplamente penalizada “em
relação aos mesmos fatos geradores”. Isto porque, afirma, além da multa isolada
também houve a imputação de multa de mora de 20% sobre os valores dos débitos
compensados e não homologados, em discussão no processo 16682.720406/2012-62, e
a multa isolada de que trata o processo no 16682.721173/2013-04 (que informa ser a
prevista nos artigos 11 e 12, inciso II da Lei 8.218/91, no percentual equivalente a 1%
da receita bruta nos anos de 2008 a 2010).
Sob o título Da impossibilidade de coerção do contribuinte pela imposição da multa
isolada. Negativa de vigência do artigo 5o da Lei 9.784/99: Sanção Política, a
contribuinte reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual “afronta
cabalmente o direito dos administrados em requerer seu direito creditório, intimidando-

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.316 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721524/2017-01

os a realizar também as compensações”. Conclui que tal multa consiste de “nítida
sanção política, pois tem o condão de impedir o contribuinte de utilizar do seu direito
garantido à restituição e compensação de créditos”.
Em Da jurisprudência judicial sobre o tema - Existência de repercussão geral
reconhecida, a contribuinte argumenta a inconstitucionalidade da multa contestada,
mencionando o RE 769.939, afetado à sistemática da repercussão geral, bem como cita
julgados dos Tribunais Regionais Federais.
Por fim, em Do Pedido, a contribuinte requer a declaração de nulidade do lançamento e,
alternativamente, pelo sobrestamento do processo até o julgamento definitivo no âmbito
administrativo do processo no 16682.720406/2012-62.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/12/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinqüenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.316 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721524/2017-01

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em razão de conexão e prejudicialidade, o resultado do presente processo deverá
acompanhar o resultado do processo principal n.o 16682.720406/2012-62, relativo à
compensação/crédito.
Em razão do princípio da legalidade e de serem processos conexos e prejudiciais,
a multa isolada deve ser proporcional às compensações que realmente restarem não homologadas
de forma definitiva, sob pena de causar prejuízo ao devido processo legal, pois, a aplicação de
multa isolada por compensação não homologada deve seguir o processo do crédito, ou seja, a
multa deverá ser mantida integralmente somente se a compensação for negada definitivamente.
Além da farta e robusta jurisprudência administrativa fiscal nesse sentido, este
conselho não deve permitir a cobrança de valores que não correspondam aos fatos, na medida em
que o processo principal e a compensação pode restar integralmente ou parcialmente
homologada, por exemplo.
Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em DILIGÊNCIA
para sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente
nos autos do processo administrativo relativo à compensação.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima